Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707770-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ANA CLÁUDIA CAVALCANTE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.003, §5o c/c arts. 219, 224 e 231, todos do CPC, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis da publicação da sentença. 2. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da decisão (artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006), sendo irrelevante a posterior publicação no Diário da Justiça. Precedentes. 3. Protocolizada a petição recursal após o prazo estabelecido, a apelação é manifestamente intempestiva, circunstância que impõe o seu não conhecimento. 4. Apelação não conhecida. O recorrente alega violação aos artigos 10, 219, caput, 994, inciso I, 1003, §5o , e 1029, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta, para tanto que, ao contrário do que ficou assentado pelo acórdão recorrido, a apelação foi interposta tempestivamente, e que seu não conhecimento encerra cerceamento de defesa. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/PR 38.883. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, 219, caput, 994, inciso I, 1003, §5o , e 1029, todos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias de cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, verifica-se que o acórdão combatido encontra sintonia na orientação jurisprudencial da Corte Superior, que já assentou, verbis: “Segundo o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do § 1o do referido art. 5o da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012